Tribunal: TJMT
Processo: 1019532-19.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019532-19.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIR (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 036.930.851-45 (APELANTE), JOELCIO BALBINO DE REZENDE - CPF: 860.671.761-49 (ASSISTENTE), PARÓQUIA SÃO DOMINGOS SÁVIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORAS COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Fernando Henrique Silva de Oliveira contra sentença da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4.º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 88 dias-multa, no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo foram devidamente comprovadas;
(ii)
definir se há necessidade de readequação da pena-base e da pena de multa.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada se fundamenta em laudo pericial da Politec-MT, que atestou a remoção de telhas para ingresso no imóvel e a necessidade de galgar um muro de 4,20 metros, assim como se ampara no depoimento judicial de testemunha, que corroborou circunstâncias fáticas consentâneas com os termos da prova técnica.

4.

O aumento da pena-base por antecedentes criminais e circunstâncias do crime deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a aplicação do aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, conforme entendimento jurisprudencial.

5.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo razoável sua redução, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena-base e reajustar a pena de multa.

Teses de julgamento:
“1. A qualificadora da escalada e do rompimento de obstáculo restam configuradas quando atestadas por laudo pericial conclusivo e corroboradas por outros meios de prova. 2. A fixação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo recomendável o aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa. 3. A fixação da pena de multa deve manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme jurisprudência consolidada”.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 59; 155, § 4.º, I e II. Código de Processo Penal, art. 159.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 737.649/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.11.2022. TJMT, N.U 0001560-79.2015.8.11.0030, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
contra a sentença de ID 255507742, proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1019532-19.2021.8.11.0003, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 155, §4.º, incisos I e II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
88 (oitenta e oito) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal. No mesmo pronunciamento judicial, restou
absolvido
da imputação da prática do crime previsto no art. 307,
caput
, do Código Penal, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais encartadas sob o ID 255507755, o apelante postula:
(i)
o
afastamento das qualificadoras
do rompimento de obstáculo e da escalada, argumentando, nesse desiderato, que as provas disponíveis nos autos não esclarecem a contento a forma pela qual ingressou no imóvel alvo da ação ilícita, tampouco demonstram o emprego de esforço incomum para ultrapassagem do muro;
(ii)
a
readequação da pena-base
, para que a exasperação por cada circunstância judicial negativada corresponda ao índice de 1/6, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, e, enfim;
(iii)
a
redução da pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 255507757, nas quais são rebatidas as teses defensivas, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 263142751, em que recomenda o
parcial provimento
do recurso
, a fim de que seja revista o cálculo da pena de multa, com providência de ofício destinada à correção de erro material no cálculo de incremento da pena-base.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Limitando-se aos termos do recurso, verte dos autos que o recorrente
FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal
, pois, no dia
30 de março de 2020
, por volta das 17h00min, na igreja “Paróquia São Domingos Sávio”, sediada na Rua Cecilia Meireles, n. 102, no Bairro Jardim Atlântico, na Comarca de Rondonópolis/MT, mediante
escalada
e
rompimento de obstáculo
,
tentou subtrair
para si coisas alheias móveis pertencentes ao referido local, fato esse não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente escalou o muro da referida igreja para ter acesso ao telhado e, na sequência, retirou algumas telhas para adentrar no imóvel. Ato contínuo, vasculhou o local e separou para subtração 01 botijão de gás e 01 roçadeira elétrica. No entanto, a ação ilícita foi percebida por funcionários da paróquia, que imediatamente acionaram a polícia e garantiram a prisão em flagrante do recorrente.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais, que se restringem aos termos da reprimenda imposta.

1.

Da exclusão das qualificadoras referentes ao rompimento de obstáculo e à escalada:

No tocante à temática, a defesa almeja a exclusão das qualificadoras reconhecidas na sentença, sob o argumento de que estas não ressaíram satisfatoriamente comprovadas.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência estabelece a imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando as marcas tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

No caso concreto, verifica-se que a exigência legal foi devidamente atendida, uma vez que há nos autos laudo pericial elaborado pela Politec-MT, o qual concluiu que o recorrente ingressou na igreja mediante
escalada de um muro de aproximadamente 4,20 metros de altura
e, em seguida, pelo
rompimento de obstáculo, ao remover algumas telhas.

Por oportuno, transcreve-se breve trecho da prova documental,
in verbis
:

“(...) Diante do acima exposto, pode-se inferir que o imóvel acima examinado
fora alvo de arrombamento
, de modo que pelo
menos um agente teve acesso ao telhado, onde adentrou ao imóvel danificando a telha cerâmica existente
,
sendo possível notar que algumas telhas novas foram ali recolocadas (...)
”.

2. Qual foi o obstáculo destruído ou rompido?

R:
O telhado do Bloco de atividades, próximo a área da churrasqueira.

3. Houve escalada?

R:
Para conseguir atingir o telhado da edificação, o agente teria que galgar por uma altura mínima de 4,20 m
(quatro metros e vinte centímetros)”
(
sic
– ID 255507650 - Pág. 9.) – destaquei.

Constata-se que a conclusão dos peritos sobre o
modus operandi
adotado pelo recorrente não se baseou em uma análise superficial do local do crime, mas sim em uma análise minuciosa de todos os meios possíveis de acesso ao imóvel, nos quais não foram identificados vestígios de arrombamento ou avarias, o que evidencia que a escalada e o acesso ao telhado foram, de fato, os meios utilizados para a invasão.

Nesse sentido, foram os apontamentos dos peritos,
in verbis
:

“(...) Aos exames macroscópicos efetuados no local, foi possível constatar que:

Os sistemas de fechamento das portas e janelas internas se encontravam intactos, não apresentando nenhum dano, o que corrobora com a possibilidade do acesso ao interior do imóvel ter ocorrido pelo telhado
.

Não foi constatado nenhum outro vestígio relacionado ao fato nas outras dependências da edificação (...)”.
(
sic
– ID 255507650 - Pág. 5).

Com efeito, a prova documental demonstra, de forma clara e incontestável, a qualificadora do rompimento de obstáculo, na medida em que os peritos consignaram o registro da retirada das telhas do devido lugar, sendo esse o único acesso danificado; assim como confirma a escalada e o esforço incomum do infrator, visto que o muro da igreja tem mais de quatro metros de altura.

Aliás, a testemunha
Joelcio Balbino de Rezende
narrou
em juízo
que o deslinde do fato foi visto pelo padre através das câmeras de segurança, acrescentando a isso que, ao tempo da chegada da polícia no local, o infrator empreendeu fuga pela chaminé da churrasqueira e, posteriormente, pelo telhado, circunstâncias bastantes para evidenciar a destreza na escalada e a plausibilidade da conclusão exposta no laudo pericial (Relatório de Mídia de ID 255507686).

Destarte, a atuação do magistrado a quo revela-se adequada e alinhada à jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados destacados:

“(...) 2. Devem ser preservadas as qualificadoras de rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. I e IV, do CP) quando demonstrado, tanto pela prova técnica quanto pelos depoimentos colhidos em Juízo, que o crime patrimonial foi cometido mediante remoção de telhas para facilitar o acesso ao imóvel e em comparsaria, respectivamente.
”.
(N.U 0001560-79.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) – Destaquei.

“(...) No tocante à escalada, verifica-se que a qualificadora foi mantida com fundamento do laudo pericial, cujas conclusões ainda foram corroboradas pelos depoimentos de testemunhas, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a sua incidência. (...)”.
(STJ, AgRg no HC n. 737.649/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) – Destaquei.

“A destruição de obstáculo e a escalada, atestadas por laudo pericial, importa subsunção ao tipo qualificado do furto
, com o consequente redimensionamento da pena.”
(N.U 0001750-66.2017.8.11.0064, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) – Destaquei.

N’outro viés, não se olvida que o recorrente tentou afastar a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, alegando que, na verdade, ingressou por meio do buraco do ar-condicionado. Contudo, suas assertivas não encontram amparo em qualquer outro elemento probatório, tampouco no laudo pericial, que não fez qualquer apontamento sobre a existência dessa circunstância no local, razão pela qual a tese defensiva não merece prosperar.

Com efeito, estando devidamente comprovada a versão acusatória, confirma-se a sentença condenatória.

2. Da dosimetria penal:

Neste ponto, o recorrente requer a readequação da pena-base, sob o argumento de que o aumento decorrente da valoração negativa dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime revela-se excessivo, ultrapassando os parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico, além do que postula a retificação da pena de multa, nos termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As pretensões
merecem
ser acolhidas.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da dosimetria penal impugnada,
in verbis
:

“36. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, uma vez que possui
mais de uma condenação por crime anterior pela prática de fatos criminosos anteriores,
sendo que, apesar de incidirem simultaneamente como reincidência,
uma delas será valorada como circunstância judicial
, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que
a outra será valorada na fase posterior
, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. (...)

39. Quanto
às circunstância
s há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, quais sejam, a
escalada
e
rompimento de obstáculos
, incisos I e II, §4º do art.155 do CP. Dessa forma, utilizo rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a escalada para elevar a pena base. (...)

44.
Assim, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 4 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento de 133 dias-multa
”
(
sic
– ID 255507742 - Pág. 6) – destaquei.

Como é cediço, a
legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base
, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Nada obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)
a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso em apreço, constata-se que a valoração negativa dos
antecedentes criminais
se fundamenta unicamente na existência de uma condenação anterior, sem qualquer referência a elementos adicionais que justifiquem um acréscimo discricionário ou que exceda os parâmetros objetivos fixados pelo ordenamento jurídico.

Do mesmo modo, o desabono das
circunstâncias do crime
decorreu da migração de uma das qualificadoras reconhecidas na r. sentença condenatória, o que não impõe maior censurabilidade na avaliação do vetor judicial.

Conquanto a d. Procuradoria-Geral de Justiça mencione que houve a incidência do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de penas, com equívoco quanto à contagem de circunstâncias judiciais desabonadas, tal raciocínio não encontra mínimo amparo na análise do art. 59 do Código Penal, razão pela qual se conclui ter se tratado de atuação discricionária do julgador.

Destarte, sopesando-se as particularidades do caso concreto e a gravidade do fato em apreço,
acolhe-se
a pretensão defensiva, a fim de aplicar o aumento de
1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desabonada
, o que resulta na pena-base de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantém-se a integral compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena intermediária persiste em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, há a causa de diminuição referente à tentativa, com incidência da fração de 1/3 (um terço), o que perfaz a pena final de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, à míngua de causas de aumento.

Em razão da análise do art. 59 do Código Penal e da reincidência do recorrente, ratifica-se o
regime inicial semiaberto.

No que se refere à
pena de multa
, nota-se que a sua fixação
extrapolou
as balizas adotadas para fixação da reprimenda privativa de liberdade, devendo ser reajustada, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT
, cujo teor ora colaciono,
in verbis
:

“(...) A fixação da pena de multa deve observar
duas etapas
,
sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixa-se ao recorrente a imposição de
08 (oito) dias-multa
, calculados individualmente no valor mínimo legal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reajustar a pena-base e a reprimenda de multa, redimensionando-se a sanção final do apelante para
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
08 (oito) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, preservados os demais termos da r. sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025